Tribunal: TJDFT
Processo: 0728279-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728279-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE PAULO BUFALO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento se revela apropriado para rever a fundamentação constante da r. decisão impugnada, e não questões outras ainda não decididas pela instância a quo. A preliminar de suspensão do feito originário, suscitada em sede recursal, não pode ser examinada se não analisada pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID Num. 24048562 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome dos advogados WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA, OAB/GO 23.692 e DANIELLA CRISTINA GONTIJO MARTINS, OAB/GO 54.601 (ID Num. 24786565 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva do banco insurgente, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações do recorrido sejam efetivadas em nome dos patronos da parte recorrida WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA, OAB/GO 23.692 e DANIELLA CRISTINA GONTIJO MARTINS, OAB/GO 54.601. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017